Tribunal: TJDFT
Processo: 0733169-19.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0733169-19.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIOMAR TOMAZ DOS SANTOS RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO Indefiro o pedido de Gratuidade de Justiça formulado pelo autor/recorrente, tendo em vista que ele juntou somente o extrato bancário do mês de março de 2025, no qual movimentou o valor de R$ 15.801,44, o que supera o parâmetro de cinco salários mínimos adotado como um dos critérios objetivos para a concessão do benefício. Portanto, proceda-se ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso inominado. Prazo de 48 horas. Brasília/DF, 11 de abril de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator